Tribunal: TJSP
Processo: 1500818-78.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pedidos diminuição da pena em razão da semiimputabilidade, além do

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pedidos diminuição da pena em razão da semiimputabilidade, além do afastamento do repouso noturno e redução da pena pela tentativa no grau máximo. Impossibilidade. Pena e regime bem fixados e que não comportam reparo. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500818-78.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LUCIANO
GOLDONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 45264
APELAÇÃO No 1500818-78.2019.8.26.0302 - PD
COMARCA: JAÚ 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCIANO GOLDONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição por
atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da
insignificância.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida.
Conduta típica. Pedidos diminuição da pena em razão da
semiimputabilidade, além do afastamento do repouso noturno e
redução da pena pela tentativa no grau máximo. Impossibilidade.
Pena e regime bem fixados e que não comportam reparo. Recurso
defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 215/220, cujo relatório fica adotado,
Luciano Goldoni, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Não se conformando, apela a digna Defesa buscando a
absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da
insignificância. Subsidiariamente, busca a diminuição da pena em razão
da semiimputabilidade, além do afastamento do repouso noturno e
redução da pena pela tentativa no grau máximo (fls. 242/248).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões (fls. 252/253), manifestando-se a douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
3
de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 262/276).
Este é o relatório.
Cumpre, antes de mais nada, ressaltar que o processo teve
andamento regular e à Defesa foi assegurada amplitude, de acordo com o
devido processo legal.
No mais, sem embargo do esforço e combatividade da d. Defesa,
a condenação do apelante foi bem decretada.
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 02/05/2019, por volta das 02h21min, na
Avenida José Eduardo do Amaral Carvalho, no 410, Jardim Orlando
Ometto, na Comarca de Jaú/SP, o acusado Luciano Goldoni, aproveitando-
se do período de repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo,
tentou subtrair, para proveito próprio, fios de cobre avaliados
indiretamente em R$ 11,40, pertencentes ao estabelecimento Carbogel
Indústria Cia Ltda, não consumando o intento por circunstância alheia à
sua vontade (intervenção da Polícia Militar).
Segundo o apurado, na data dos fatos, Luciano decidiu subtrair
fios de cobre da rede de abastecimento elétrico do estabelecimento
indicado.
No local, aproveitando-se da ausência de vigilância propiciada
pelo período de repouso noturno, Luciano danificou a caixa de proteção
elétrica e, utilizando um alicate que trazia consigo, arrancou e subtraiu
parte da fiação instalada.
O sistema de alarme da empresa foi acionado e policiais
militares, juntamente de João Roberto Muniz, funcionário da empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
4
monitoramento que presta serviços ao estabelecimento, compareceram ao
local para averiguar a situação.
Ao chegarem, os policiais e a referida testemunha
surpreenderam o acusado na calçada, defronte à caixa de energia
danificada. Os fios de cobre retirados estavam no chão junto com uma
bolsa e um alicate. Os atos de execução foram interrompidos (fls. 01-d/02-
d).
Assim resumidos os fatos, tem-se que o conjunto probatório é
sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do apelante, o qual,
quando ouvido na delegacia, negou a prática do crime (fls. 07). Por sua
vez, em Juízo, admitiu a tentativa de furto, mas negou o rompimento de
obstáculo e aduziu que a caixa de energia já estava quebrada, pois outro
indivíduo já havia furtado fios no local e o indicou para que também
pudesse subtrai-los (fls. mídia).
A confissão parcial do acusado está em consonância com as
provas amealhadas nos autos.
Com efeito, as declarações prestadas pelo representante do
estabelecimento vítima e do policial, acrescidos do boletim de ocorrência
(fls. 09/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do auto de
entrega (fls. 14), dos laudos (fls. 67/72 e 73/78) e do auto de avaliação
(fls. 79) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que a testemunha João Roberto Muniz relatou que
trabalhava para a empresa de monitoramento que presta serviços para o
estabelecimento vítima e, na madrugada dos fatos, o alarme disparou e foi
rapidamente ao local, chegando um pouco antes dos policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
5
Nesta oportunidade, visualizou o acusado sentado ao lado da caixa de
energia e, ao avistá-lo, agiu como se estivesse falando ao celular. Próximo
ao réu havia uma mochila com alguns objetos, dentre eles um alicate. O
réu negou a subtração e o atribuiu a outra pessoa, mas depois admitiu,
informalmente, que estava praticando o furto para comprar drogas. Não
havia outra pessoa no local no momento que ali chegou (fls. 06 e mídia)
As palavras do representante do estabelecimento vítima,
evidentemente, merecem crédito, não sendo preciso citar a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra
da vítima nos crimes patrimoniais.
No mesmo sentido, em linhas gerais, foi o depoimento do policial
militar Ronaldo Adriano Francisco (fls. 04 e mídia).
Em suma, o dolo do apelante, vale dizer, a vontade livre e
consciente de subtrair, para si, coisa alheia móvel, restou suficientemente
comprovado, o que impõe a manutenção do decreto condenatório.
Por outro lado, eventual inexpressividade do valor do bem
subtraído, ou a ausência de prejuízo da vítima não autorizam a aplicação
do princípio da insignificância, haja vista que não se pode confundir o
pequeno valor do objeto material do delito com a irrelevância da conduta
do agente. Realmente, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
o princípio da insignificância, nos crimes contra o patrimônio, não pode
ser aplicado apenas e tão somente com base no valor da coisa subtraída.
Devem ser considerados, também, outros requisitos, como a mínima
ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da
ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido: STF - HC
98.152, rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.06.09; HC 97.012-RS, 2a T., rel.
Min. Joaquim Barbosa, v.u., j. 09.02.10; HC 97.772-RS, 1a T., rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
6
Cármen Lúcia, j. 03.11.2009, v.u; RHC 103552/DF, 2a T., rel. Min. Eros
Grau, j. 01.06.10, v.u.; HC 96757/RS, 1a T., rel. Min. Dias Toffoli, j.
03.11.09, v.u.; STJ HC 83.027-PE, 6a T., Rel. Min. Paulo Gallotti, j.
16.09.09, v.u.
No caso em tela, contudo, tais requisitos não se fazem
simultaneamente presentes. Ora, a conduta, tal como revela a prova
produzida, passa ao largo da inexpressividade penal. O acusado, de forma
premeditada e audaciosa, entrou no estabelecimento comercial da vítima,
mediante rompimento de obstáculo, e tentou subtrair fios.
Ademais, não se reconhece a insignificância penal em se
tratando de réu portador de personalidade desvirtuada e reincidente, com
forte inclinação ao crime - como é o caso do ora apelante. Nesse sentido:
STF - HC 97.772-RS, 1a T., rel. Min. Cármen Lúcia, 03.11.2009, v.u; RHC
103552/DF - 2a T, Rel. Min. Eros Grau, 01.06.2010; HC 96202/RS, 1a T.,
rel. Min. Ayres Brito, 04.05.2010; HC 103359/RS, 1a T., rel. Min. Cármen
Lúcia, 18.05.2010; STJ - HC no 137.018-SP, 5a T., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho v.u. - j. 09.11.09; HC 45153-SC, 6a T., rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 30.10.2007, v.u; STJ HC no 95.226-MS, - 5a T.,
Rel. Min. Jorge Mussi - 24.06.08, v.u.
Anoto que a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
foi devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 67/72.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que
o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado, sendo certo, ademais,
que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Nessa quadra de considerações, a condenação do apelante pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
7
prática do crime de tentativa de furto era medida de rigor.
A reprimenda foi bem aplicada e fica mantida.
Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, como bem fundamentou a digna Magistrada
sentenciante, a saber:
Atentando às diretrizes traçadas pelo artigo 59, do
Código Penal, verifico pelas certidões de fls. 173 (Processo no
0000291-59.2017.8.26.0598)
e
174
(Processo
no
0007160-19.2018.8.26.0302) que o acusado possui duas condenações
por furto qualificado, com trânsito em julgado após os fatos aqui
tratados, o que revela personalidade voltada à prática de delitos.
Desta feita, fixo a pena-base do réu acima do mínimo legal em 2
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa (fls. 216/217).
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme
constam
das
certidões
de
fls.
173/174
-
Processo
0001734-70.2011.8.26.0302
-
e
fls.
175/176
-
Processo
0015692-65.2007.8.26.0302), correta a majoração da pena na fração de 1⁄4
(um quarto), resultando em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15
(quinze) dias-multa.
Na derradeira etapa, a pena sofreu aumento de 1/3 (um terço),
em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, ficando
estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte)
dias-multa.
Neste ponto, embora já tenha entendido de forma diversa, depois
de melhor refletir mudei de opinião, conforme abaixo se verá, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
8
há ampla corrente jurisprudencial a favor da aplicação da causa de
aumento do repouso noturno ao crime de furto qualificado.
Com efeito, a causa de aumento de pena referente ao repouso
noturno é compatível com a forma qualificada, questão inclusive já
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Informativo n.
544.
Nesse particular, a despeito da insurgência defensiva, bem
reconhecida a sua incidência, porquanto o delito foi cometido durante a
madrugada, circunstância que facilita sua execução em razão da menor
vigilância do bem, não existindo qualquer incompatibilidade com o fato de
o delito ser qualificado, por se tratar de circunstâncias diversas,
incidentes em momentos diferentes da aplicação da pena, portanto, a
posição topográfica do § 1o (vem antes do § 4o) não é fator impeditivo às
hipóteses de furto qualificado.
Adota-se, neste passo, a orientação mais recente do Supremo
Tribunal Federal (HC no 130.952, rel. Min. Dias Toffoli) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.658.584, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 384.864, rel. Min. Ribeiro Dantas), no sentido de
que existe compatibilidade entre a causa de aumento de pena referente ao
repouso noturno (artigo 155, parágrafo 1o, CP) e as qualificadoras
previstas no parágrafo 4o, do artigo 155, do Código Penal. Trata-se de
entendimento que, a partir de uma interpretação lógica, acha-se em
consonância com diretriz assentada pelos Tribunais Superiores no sentido
de que as qualificadoras podem coexistir com o furto privilegiado.
Por entender oportuno destaco: “PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155, §§ 1o
E 4o, I, DO CP. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
9
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A causa de aumento
prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à
prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior
possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor
vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável
tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no REsp
1658584/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado
25-4-2017).
“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I - As normas que estabelecem as qualificadoras
do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas
qualificadoras objetivas (§ 4o do art. 155) como na referida causa
de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e
não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. II -
Numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de furto
cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso
noturno (ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor
vigilância por parte do dono ou possuidor) do que cometido no
período diurno. Desta forma, em uma análise em concreto acerca da
compatibilidade dos institutos, a norma estabelecida no § 4o e a
do § 1o do art. 155 do CP são compatíveis entre si. Precedentes.
Recurso especial provido para reconhecer a incidência da causa de
aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado” (STJ,
REsp 1624292/SC, Relator Ministro Felix Fischer, julgado 18-4-2017).
Em seguida, pelo reconhecimento da tentativa, mantenho a
redução da pena na fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, fração que se
mostra condizente com o iter criminis percorrido pelo acusado, sendo
necessário considerar que o réu efetivamente entrou no local, mediante
rompimento de obstáculo, e com um alicate cortou e separou os fios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
10
momento em que o alarme da empresa disparou e a rápida chegada do
vigilante e dos policiais militares impediram êxito na sua empreitada.
Dessa forma, a pena restou fixada definitivamente em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa,
Importante esclarecer, neste ponto, que não há que se falar em
aplicação do disposto do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal,
pois o acusado, quando interrogado, não apresentou qualquer indício de
que tivesse suprimida ou reduzida sua capacidade de entendimento e
autodeterminação em face de algum distúrbio; pelo contrário, consoante
resulta da prova, o réu tinha plena consciência de seu ato e agiu
dolosamente. Ademais, tem o C. Superior Tribunal de Justiça decidido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E
LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO
OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-
BASE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALIDADE. Insuficiente
a alegação de que o réu é dependente químico para o deferimento da
submissão ao exame toxicológico porquanto ao magistrado é
facultado, diante das peculiaridades do caso, verificar a presença
de indícios outros a afastar a produção de prova flagrantemente
desnecessária” grifos nossos (STJ - REsp 1192554/AL rel. Min. Og
Fernandes j. 04/12/2012).
Por fim, o regime inicial fechado, bem como a vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos foram bem
justificadas, com base na personalidade desvirtuada e na reincidência do
apelante, pessoa com tendência para a vida marginalizada e que
demonstra absoluta desconsideração com o patrimônio alheio. Regime
prisional mais benigno não atenderia ao caráter repressivo e preventivo da
pena. Pelas mesmas razões, ou seja, tratando-se de delinquente
contumaz, incapaz de se ajustar ao ordenamento jurídico estabelecido, a
substituição da pena corporal por penas alternativas não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-78.2019.8.26.0302 -Voto no
11
possível (art. 44, incisos II e III, do CP), sendo insuficiente para garantir a
efetivação dos objetivos da reprimenda, quais sejam: retribuição,
prevenção e ressocialização do apenado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a
r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)